Tribunal: TJBA
Processo: 8005570-87.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005570-87.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMBERG FERREIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
YASMIM FREITAS BRASIL, JOAO DE CASTRO SOUZA

APELADO: EDIVALDO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MYLENA DE ALMEIDA BARBOSA, HELOIZA DA SILVA DIAS

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
POSSE EXERCIDA POR EX-COMPANHEIRO.
COABITAÇÃO FAMILIAR NÃO CONFIGURA POSSE AUTÔNOMA.
COMPROVAÇÃO DO ESBULHO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse proposta por ex-companheiro em desfavor da ex-companheira e de um dos filhos do casal, por impedimento de acesso ao imóvel rural por parte do autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o autor comprovou o exercício da posse legítima sobre o imóvel e se os apelantes praticaram esbulho possessório ao impedirem seu acesso após o término da união estável.

III. Razões de decidir

A sentença reconheceu, com base em provas documentais e testemunhais, a posse legítima do autor, exercida de forma contínua e produtiva.

A coabitação familiar não caracteriza posse autônoma, ausente demonstração de animus domini pelos apelantes.

O esbulho restou configurado diante do impedimento do acesso ao imóvel, conforme provas nos autos.

A proteção possessória independe da análise da propriedade do bem, nos termos da jurisprudência do TJBA e do STJ.

Não houve apresentação de prova apta a afastar os requisitos do art. 561 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8005570-87.2021.8.05.0191, em que figuram como apelantes
Rosemberg Ferreira Lima
e
Maria Ivete Ferreira
, e como apelado
Edivaldo Ferreira Lima
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02